Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728715-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO PACIENTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KENEDY AMORIM DE ARAÚJO, advogado inscrito na OAB/DF no 36.260, em seu favor, denunciado como incurso no artigo 339, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fls. 583/584). Narra o impetrante que no ano de 2019 a TV Record teria noticiado informação inverídica a seu respeito (FAKE NEWS), motivo pelo qual ingressou com ação contra a emissora, porém o seu pedido teria sido indeferido por Juiz de Direito Substituto que “utilizou artifícios ilegais, quando dolosamente alterou dizeres de acórdãos do STF, STJ, além de simular entendimento diferente para a doutrina que citou na sentença. O MM. Juiz faltoso, teve a audácia de alterar, inclusive, palavras da Lei”, além de ter fundamentado a decisão no Código de Defesa do Consumidor e utilizado de duas “testemunhas falsas, que comprovadamente mentiram em juízo”. Esclarece que submeteu a sentença à Ordem dos Advogados do Brasil, que teria reconhecido a existência das apontadas ilegalidades, motivo pelo qual representou contra a autoridade judiciária, o que desencadeou perseguição contra si pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal – Amagis e seus juízes representados. Afirma que o Ministério Público, acatando representação da Amagis/DF, ofereceu denúncia contra o impetrante/paciente, imputando-lhe a prática do crime de denunciação caluniosa, descrito no artigo 339, caput, do Código Penal, que supostamente deu ensejo à ação penal que pretende trancar. Fundamenta que agiu nos estritos limites do direito de petição e exercício regular da profissão de advogado, resguardados pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XXXIV, e na Lei no 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia, que lhe confere a faculdade de “reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento.” Reafirma que ocorreu “direcionamento de sentença” no caso concreto, uma vez que a decisão foi proferida por Juiz diverso daquele que colheu a prova, em exercício no “Núcleo de Metas 1”. Apresenta, ainda, argumentos que no seu entendimento, deveriam ter sido utilizados para que fosse julgado procedente seu pedido. Aponta “falta de efetividade dos recursos”, afirmando que o apelo interposto contra a sentença deveria ter sido distribuído para a Desembargadora que Relatou recurso de agravo de instrumento, porém foi julgado por outro Desembargador. Faz longo escorço histórico dos fatos que o levaram a ajuizar ação contra a TV Record e afirma que a suposta vítima na veiculação por aquele agente, responde a processo criminal. Argui parcialidade do Magistrado que preside a ação penal que responde, que teria sido diretor da Amagis/DF, além de realizar publicidades na instituição, como membro atuante. Por fim, argui parcialidade do Ministério Público, asseverando que “Não é de hoje que este advogado impetrante tem denunciado determinados arquivamentos promovidos pelo Ministério Público do Distrito Federal... com provas robustas de crime.” Diante dos argumentos que expõe, pede, liminarmente, o trancamento da ação penal no 0727326-21.2020.8.07.0001, que tramita contra si perante a 7a Vara Criminal de Brasília e, ainda, que seja noticiado ao Conselho Nacional do Ministério Público “o desonroso comportamento de integrante do MP/DF, que vem promovendo o arquivamento de indiciados com provas robustas nos autos, e promovendo o indiciamento de inocentes.” É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de setembro de 2021 18:08:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora